Tribunal: STF
Processo: RE 1571657
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Universidade Federal de Alagoas - UFAL interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. SISU/UFAL. CRITÉRIO DE INCLUSÃO REGIONAL. RESOLUÇÃO Nº 22/2015-UFAL. RESTRIÇÃO DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. OFENSA À LEI DE COTAS E À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 



    1. Trata-se de apelação interposta por particular contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral formulado com vistas ao afastamento do critério de inclusão regional previsto na Resolução CONSUNI/UFAL 22/2015 e no Edital SISU/MEC 01/2024 da UFAL, garantindo-se a matrícula definitiva da estudante no curso de medicina UFAL, Campus de Arapiraca. Honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa.



    2. Em seu apelo, o particular afirma que: (1) concorreu a uma das vagas do curso de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, Campus Arapiraca, certame 2024.1, tendo sido aprovada na 27ª colocação da ampla concorrência (848,94 pontos); (2) a instituição de ensino superior negou ilegalmente sua matrícula, sob o fundamento de que não faz jus ao critério de inclusão regional consistente em um acréscimo de 10% (dez por cento) na nota dos estudantes que concluíram o ensino médio em algumas regiões do interior do Estado de Alagoas; (3) as notas de todos os candidatos da ampla concorrência foram majoradas em 10% (dez por cento), em razão do critério de inclusão regional previsto no item 5 do edital UFAL 1/2024; (4) sua nota é suficiente para que seja aprovada entre os 30 (trinta) candidatos, seja considerando em seu favor o acréscimo mencionado (848,94 pontos), seja desconsiderando a bonificação regional aplicada para os demais candidatos (771,76 pontos); (5) o critério de inclusão regional afronta a Constituição e não é previsto em lei, não podendo ser instituído por ato infralegal. 



    3. A questão devolvida em apelo versa sobre a legitimidade de cláusula de bonificação regional, aplicada na nota do Enem aos candidatos do SISU que tenham cursado o ensino médio nas regiões referidas em regulamento, permitindo o acesso ao curso superior ministrado em campus do interior do Estado.



    4. A Resolução nº 22/2015-CONSUNI/UFAL estabeleceu ‘o critério de inclusão regional, com o objetivo de estimular o acesso à Universidade Federal de Alagoas aos candidatos que residem no entorno dos locais de oferta dos Cursos de Graduação desta Universidade, vinculados aos Campi Universitários Fora de Sede" (art. 1º); e que "O critério de inclusão regional será um acréscimo de 10% (dez por cento) na nota final do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), que será obtida por uma média ponderada das notas das provas realizadas (provas objetivas e prova de redação), de acordo com o Termo de Adesão ao SiSU - Sistema de Seleção Unificada ou em qualquer outro Processo Seletivo de acesso aos Cursos de Graduação’ (art. 2º). 



    5. A referida resolução fixou que ‘Terão direito ao critério de inclusão regional, para os Cursos de Graduação ofertados nos Campi Universitários de Arapiraca e do Sertão, os candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas regulares e presenciais dos Municípios do Estado de Alagoas situados nas seguintes localidades: Mesorregião do Sertão Alagoano: [...]; Mesorregião do Agreste Alagoano: [...]; Microrregião de Penedo: [...]; Microrregião Serrana dos Quilombos: [...]‘ (art. 3º).



    6. Ocorre que a UFAL, ao estabelecer critério de inclusão regional, beneficiando estudantes em razão do local onde cursaram integralmente o ensino médio, findou por ferir frontalmente a Constituição Federal, que prevê, em seu art. 19, III, ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 



    7. Essa regra constitucional tem o princípio geral da não discriminação, mas admite exceções, permitindo tratamentos diferenciados, desde que o critério de discrímen seja constitucionalmente relevante. Todavia, no caso em exame, a concessão de benefício a determinados cidadãos com fundamento no local onde cursaram o ensino médio afigura-se juridicamente irrelevante para fins de seleção de estudantes para curso universitário. 



    8. A Lei n. 12.711/2012, ao instituir o regime de cotas, estabeleceu critérios de reserva de vagas que devem ser observados para que o tratamento diferenciado seja concedido a determinados grupos de pessoas que desejam concorrer a vagas em estabelecimentos federais de ensino. Dentre tais critérios, contudo, não se encontra o de inclusão regional. 



    9. Se, de fato, fosse a intenção do legislador - que passou a disciplinar a matéria - beneficiar pessoas em razão dos locais em que estudam e/ou residem, assim o teria feito naquele diploma normativo. Como não o fez, qualquer previsão da Administração nesse sentido carece de amparo legal. 



    10. Se outrora já se considerou possível que a universidade previsse, por meio de resoluções, critérios diferenciados de reservas de vaga, essa possibilidade cessou a partir do momento em que foi editada lei disciplinando a matéria. 



    11. Deve ser afastada a bonificação prevista na Resolução nº 22/2015-CONSUNI/UFAL, por ser incompatível com a Constituição Federal e com a lei federal que regulamenta a matéria. Nesse sentido: PROCESSO 08004882720224058001, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 28/9/2023; PROCESSO 08004042620224058001, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 18/10/2022; PROCESSO 08022509320204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 21/7/2020; PROCESSO 08023007320234058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, 5ª TURMA, JULGAMENTO: 23/11/2023; PROCESSO 08022938120234058000, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO RESENDE MARTINS, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 16/8/2023; PROCESSO 08019525520234058000, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 10/10/2023. PROCESSO 08020650920234058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 27/2/2024 



    12. Deve ser garantido à apelante o direito de concorrer às vagas do curso de Medicina da UFAL - Campus Arapiraca em igualdade de condições com os demais candidatos, devendo, para tanto, ser excluída a bonificação eventualmente concedida a estes no âmbito do SiSU. 



    13. Apelação provida em parte para afastar a bonificação prevista no art. 2º da Resolução nº 22/2015-CONSUNI/UFAL, devendo a UFAL proceder à reclassificação da estudante, após a exclusão do bônus eventualmente concedido a outros candidatos, para fins de recálculo de sua nota, e, estando ela classificada dentro do número de vagas e não havendo outro impeditivo, proceder/manter a sua matrícula no Curso de Medicina. 



    14. Inversão do ônus da sucumbência.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, a recorrente sustenta violação dos artigos 3º, inciso III, e 207 da Constituição Federal.



    Argumenta que as “cotas regionais instituídas pela Universidade representam uma ação afirmativa legítima e consonante com os princípios fundamentais do Estado brasileiro, que busca prestigiar o princípio da isonomia material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, bem como reduzir as desigualdades sociais e regionais”.



    Alega que “a ação afirmativa de inclusão regional para o Curso de Medicina é uma medida que atende a razoabilidade e o princípio da proprocionalidade. Institui-se mais um critério diferenciado de acesso a curso de graduação e há uma limitação parcial ao acesso dos estudantes em geral à universidade. Isto é verdade. Mas essa restrição, porque justificável e de acordo com princípios constitucionais fundamentais, não viola a isonomia. Trata-se de ação afirmativa que visa reduzir desigualdades regionais históricas na área da saúde. Uma ação afirmativa que atende um princípio fundamental da constituição, que atende um objetivo fundamental da República (reduzir as desigualdades regionais)”.



    Defende que a “implementação da bonificação regional não impedirá o ingresso de estudantes que cursaram o ensino médio fora da região geográfica delimitada, sendo, portanto, medida proporcional, razoável e constitucional, conforme o entendimento do STF na ADPF nº 186, julgada em 20/10/2014”.



    Aduz que a “administração nada mais fez do que cumprir a lei e o edital, buscando selecionar os melhores candidatos que se mostrem aptos a exercer a função pública pretendida. Conforme demonstrado acima, os critérios têm suporte normativo, são legítimos e razoáveis, não havendo assim motivo para a interferência do poder judiciário”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Admais, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido da inconstitucionalidade do estabelecimento, pelos entes da Federação, de preferências entre cidadãos brasileiros em razão de sua origem ou procedência. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESOLUÇÃO N. 22/2015 DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS. INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. ACESSO. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. NOTA. ACRÉSCIMO. ALUNOS QUE CURSARAM TODO O ENSINO MÉDIO EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE ALAGOAS. INCONSTITUCIONALIDADE. PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. INADEQUAÇÃO. 1. É inconstitucional a Resolução n. 22/2015, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Alagoas, no que estabelecido, para fins de ingresso na instituição, acréscimo na nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio em virtude de o candidato haver cursado todo o ensino médio em determinados Municípios situados no Estado de Alagoas. 2. A jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido de inibir o estabelecimento, pelos entes da federação, de preferências entre brasileiros em razão de origem ou procedência, conforme o disposto nos arts. 3º, IV; 5º, caput; e 19, III, da Constituição Federal. 3. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.406.367/AL-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 19/09/2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL ANTE A IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. UNIVERSIDADE PRIVADA. BOLSA DE ESTUDOS. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO. BONIFICAÇÃO TERRITORIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, esta CORTE firmou entendimento no sentido de que o dispositivo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 2. No que diz respeito à apontada afronta ao art. 5º, LIV, da Carta Maga, esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. Consoante decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 4868, Rel. Min. GILMAR MENDES, são inconstitucionais as bonificações territoriais instituídas pelas universidade, enquanto critério para concessão de benefícios. 4. Tal diretriz jurisprudencial aplica-se às regras de Universidade particular para fins de atribuição de bolsas de estudo, pois o princípio da não discriminação em razão da origem aplica-se a todos os fatores de acesso ao ensino superior. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.553.688/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22/09/2025).



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da fundamentação da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, em caso análogo ao presente, nos autos do RE nº 1.556.008/AL, também interposto pelo Estado ora recorrente, que bem aborda a questão:



    “Consoante decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 4868, Rel. Min. GILMAR MENDES, o ordenamento pátrio veda a discriminação em razão da origem:



    ‘Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘do Distrito Federal’, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos.’ (ADI 4.868, Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário, DJe de 15/4/2020).



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, observou que o fator discriminatório geográfico, ‘enseja, por si só, a sua ilegitimidade, pois atribuir a um certo alguém um tratamento jurídico diferenciado, favorável ou desfavorável, não prescinde dos reais elementos diferenciadores que justifiquem a concessão do referido discrímen’. Justificou-se, assim, que:



    ‘Também não há correlação lógica, racionalmente justificável, para consagrar a limitação de ordem espacial para um política pública cuja legitimidade ampara-se não em um critério espacial, mas sim em uma intenção pública intangível de igualação de oportunidades. 



    O referido padrão discriminatório, ao deferir critério que não diferencia o objeto de sua proteção – cotas sociais – consoante critério inerente a ele próprio, abusa do direito de distinguir, destoando, de forma inequívoca, dos interesses constitucionais pertinentes à igualdade.



    Não é preciso leitura muito apurada do texto constitucional para perceber que, dentre os valores nele reforçados, não está o estabelecimento de peculiaridade distintiva calcada em localismo geográfico do cidadão. Há previsão expressa na Constituição Federal de vedação a preconceito decorrente de critério de origem no inciso IV do art. 3º.’ 



    No julgamento do RE 614.873-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/2/2024), assim consignei a respeito do tema:



    ‘[...] conforme já tive a oportunidade de me manifestar em âmbito doutrinário, ‘o que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito’ (Direito Constitucional, 35ª ed. São Paulo: Atlas Jurídico, 2019. p. 36). 



    Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput; e 19, III, todos da Constituição Federal.” 



    Esse entendimento é pacífico no âmbito desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes julgados:



    ‘RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL BÔNUS DE INCLUSÃO REGIONAL A ESTUDANTES QUE TENHAM CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO NAS IMEDIAÇÕES DE MUNICÍPIO. DEFERIMENTO DE BONIFICAÇÃO DE 20% SOBRE A NOTA DO ENEM PARA O CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DO ÓBICE DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM LOCALIDADE PRÓXIMA AO CAMPUS DA UNIVERSIDADE MARANHENSE PARA OBTENÇÃO DA PONTUAÇÃO ADICIONAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.’ (Rcl 65.976, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje em 21/5/2024)



    ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. BÔNUS DE 10% NA NOTA AOS CANDIDATOS PARAIBANOS RESIDENTES NA PARAÍBA. LEI ESTADUAL Nº 12.753/23 - PB. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA ISONOMIA. OFENSA AOS ARTS. 5º, 19, II E 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 



    2. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica como discrímen na busca à garantia do fortalecimento da identidade regional no que concerne aos certames da área de segurança pública estadual.



    3. Os princípios da administração pública da isonomia e da vedação à desigualdade entre brasileiros são corolários da igualdade perante a lei, vedadas distinções de qualquer natureza ou preferências que ofendam àqueles que preencham os requisitos legais para a investidura em cargo ou emprego público.



    4. A imposição legal de critérios de distinção entre os candidatos é admitida tão somente quando acompanhada da devida justificativa em razão de interesse público e/ou em decorrência da natureza e das atribuições do cargo ou emprego a ser preenchido.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.753/2023, do Estado da Paraíba.’ (ADI 7458, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Dje de 9/1/2024)



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a mesma parte ora recorrente: RE nº 1.538.557/AL, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/03/2025; e RE nº 1.566.746/AL, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 23/09/2025.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente